Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. ASSINATURA DE TERCEIRO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da suposta ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial promovida pela credora retornou com a assinatura de terceiro, razão pela qual foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.